Tribunal: TJDFT
Processo: 0718408-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUIS ANTÔNIO GARCIA PEREIRA Em consulta aos autos na origem, verifica-se que nos mesmos autos foi interposto o agravo de instrumento n. 0717746-33.2021.8.07.0000, sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, magistrada que se tornou preventa para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403